Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA SENTENÇA. AFASTADA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO CONEXA. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. REPAROS URGENTES. CABIMENTO. ABATIMENTO DO ALUGUEL. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
2. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei de Locações, nos reparos urgentes para os quais seja necessário prazo superior a 10 (dez) dias, o locatário poderá compensar de modo proporcional o montante referente aos alugueres.
3. No caso, foram demonstrados vícios que tornaram o imóvel impróprio à habitação, exigindo reparos urgentes pelo locador.
4. É devida a multa por rescisão antecipada no caso de o imóvel ter sido solicitado pelo locador antes do término do prazo do contrato de locação, conforme estabelecido na avença.
5. Apelação do processo n. 0708107-17.2023.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação do processo n. 0713253-39.2023.8.07.0001 conhecida e provida em parte.